Tribunal: TJPA
Processo: 0800640-07.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10112 - Revogação/Anulação de multa ambiental
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800640-07.2022.8.14.0301

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CONDICIONANTES DE OUTORGA. ALEGADA NULIDADE POR OMISSÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA. POSTERIOR RENOVAÇÃO DE OUTORGA NÃO INVALIDA INFRAÇÃO PRETÉRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa mineradora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de auto de infração ambiental, lavrado por suposto descumprimento de condicionantes constantes de outorga de captação de água subterrânea.

Auto de Infração nº 4649/2017-GERAD impôs multa de 50.000 (cinquenta mil) UPFs-PA, com fundamento em normas federais e estaduais de proteção ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a sentença incorreu em omissão quanto à análise das provas apresentadas;

(ii) se estão presentes vícios formais no auto de infração capazes de ensejar sua nulidade;

(iii) se houve efetivo descumprimento das condicionantes da outorga ambiental;

(iv) se a penalidade aplicada é proporcional e razoável diante das circunstâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sentença analisou de forma adequada os pontos controvertidos da demanda, não se configurando a omissão apontada pela parte apelante.

4. Auto de infração devidamente fundamentado, com base em documentação administrativa e relatórios técnicos.

5. Presunção de legitimidade do ato administrativo não foi afastada por prova inequívoca da parte interessada.

6. A renovação posterior da outorga não elide as irregularidades detectadas no período anterior.

7. Aplicação da penalidade observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando o valor dentro dos parâmetros legais e regulamentares.

8. Jurisprudência do STJ reconhece a validade do Decreto nº 6.514/2008 como norma infralegal apta à regulamentação de sanções ambientais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A posterior renovação da outorga de uso de recurso hídrico não tem o condão de afastar a validade do auto de infração lavrado com base em irregularidades anteriores. 2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos apenas se afasta mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não restou demonstrado. 3. A multa ambiental fixada dentro dos limites legais e com fundamento técnico não configura excesso sancionatório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora, que passa a integrar este julgado.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por vale s.a., com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental, movida por vale s.a. em face do estado do Pará.

A peça inicial narra que a parte autora, ora apelante, foi autuada por meio do Auto de Infração nº 4649/2017-GERAD, supostamente por descumprimento das condicionantes (itens 3 e 4) da Outorga nº 1384/2014, relativas à captação de águas subterrâneas.

A autuação indicava violação ao art. 66, parágrafo único, II, do Decreto Federal nº 6514/2008, aos arts. 81, III e IV, da Lei Estadual nº 6.321/2001, ao art. 118, I e VI, da Lei Estadual nº 5.887/1995, ao art. 70 da Lei Federal nº 9.605/1998, e ao art. 225 da Constituição Federal. A empresa alegou vícios formais na lavratura do auto e a inexistência de infração, afirmando ter cumprido integralmente as condicionantes mencionadas.

Requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade da penalidade e, ao final, a declaração de nulidade do auto de infração ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por VALE S.A. em face do ESTADO DO PARÁ, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

Inconformada com a sentença, a empresa VALE S.A. interpôs o presente recurso, alegando, em preliminar, a nulidade da sentença por omissão quanto à apreciação das provas documentais que demonstrariam o cumprimento das condicionantes ambientais.

No mérito, defende que não houve infração administrativa, pois sempre apresentou os relatórios de volume captado e registros fotográficos exigidos pela outorga, a renovação da outorga pela própria administração ambiental, com validade até 2028, comprova o cumprimento das exigências e que a multa aplicada – equivalente a 50.000 (cinquenta mil) UPFs – é desproporcional, configurando excesso sancionatório frente à ausência de dano ambiental.

Discorreu ainda, que houve violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e ao devido processo legal e que a fundamentação do auto de infração é genérica e inidônea, não indicando com precisão a conduta supostamente ilícita.

Postulou, assim, o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do auto de infração, ou, subsidiariamente, a redução da penalidade ao mínimo legal.

Apresentadas contrarrazões pelo estado do Pará, a Procuradoria-Geral do Estado sustentou a regularidade da autuação e da motivação do ato administrativo, defendendo a presunção de legitimidade dos atos administrativos, a existência de infração à legislação ambiental vigente e a observância do devido processo administrativo.

Pleiteou, ao final, a manutenção da sentença de improcedência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso, pugnando pela preservação da sentença hostilizada, por entender que não restou demonstrada a alegada nulidade do auto de infração nem tampouco o cumprimento integral das condicionantes ambientais pela apelante.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental ajuizada por VALE S.A. em face do Estado do Pará
, mantendo a validade do Auto de Infração nº 4649/2017-GERAD, que impôs penalidade no montante de
50.000 (cinquenta mil) UPFs-PA
, e reconhecendo a legalidade da autuação administrativa por suposto descumprimento das condicionantes da Outorga nº 1384/2014.

Inicialmente, observo que a sentença de primeiro grau examinou adequadamente as alegações da parte autora, inclusive aquelas relativas à suposta nulidade do auto por vícios formais e violação ao princípio da legalidade, tendo, fundamentadamente, afastado tais teses.

Posteriormente, verifico que o juízo singular enfrentou todos os aspectos relevantes da controvérsia, concluindo pela legitimidade do ato administrativo sancionador e pela inexistência de comprovação suficiente quanto ao cumprimento integral das condicionantes da outorga ambiental.

Ainda que a sentença não tenha acolhido os fundamentos suscitados pela parte autora, isso não configura omissão, mas juízo de improcedência devidamente fundamentado.

O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que indique, de forma clara e objetiva, as razões de convencimento que sustentam a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

A análise dos autos revela que a sentença enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, com motivação suficiente para afastar os pedidos autorais.

Posto isso,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença por omissão
, arguida pela parte apelante.

Superada a preliminar, passo ao mérito.

Ressalte-se que o fundamento principal do recurso da apelante reside na alegada ausência de infração, sob a justificativa de que os relatórios e registros exigidos foram apresentados e que a renovação da outorga posterior à autuação demonstraria o cumprimento das obrigações.

Entretanto, como bem destacado na sentença recorrida, a autuação teve como base lacunas na documentação relativa ao período anterior à renovação, sendo juridicamente irrelevante a posterior regularização do empreendimento para fins de desconstituição do auto de infração já consolidado.

Além disso, a tese de inconstitucionalidade do Decreto Federal nº 6.514/2008, por violação ao princípio da reserva legal, não merece prosperar.

Como reconhecido pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, referida norma regulamenta disposições da Lei nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), possuindo fundamento legal adequado e suficiente para aplicação de sanções administrativas no âmbito do poder de polícia ambiental.

Ainda nesse contexto, destaco que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade foram devidamente observados, não havendo nos autos indício de desvio de finalidade ou de excesso na imposição da multa de
50.000 (cinquenta mil) UPFs-PA
, valor este fixado dentro dos limites legais e em conformidade com a gravidade da infração constatada.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTES AMBIENTAIS. NULIDADE PARCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por empresa prestadora de serviços funerários e pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência, anulando um dos autos de infração ambiental lavrados pela SEMAS/PA por ausência de motivação idônea.

2. A sentença manteve a validade do segundo auto de infração, lavrado por descumprimento de condicionantes da Licença de Operação nº 9345/2015, emitida em 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de motivação concreta invalida o auto de infração lavrado com base em premissa fática incorreta; e

(ii) saber se o descumprimento intempestivo de condicionantes ambientais justifica a validade do segundo auto de infração, apesar de alegações de boa-fé e dificuldades operacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhecida a nulidade do Auto de Infração nº 7001/11232/GERAD/2017, por estar fundamentado em premissa falsa sobre suspensão da licença ambiental, em desacordo com manifestações técnicas que confirmavam sua reativação.

5. Mantida a validade do Auto de Infração nº 1-S/18-04-00025, lavrado com base em relatórios técnicos e notas que comprovaram o não cumprimento tempestivo de obrigações ambientais, configurando infração nos termos do art. 66, II, do Decreto nº 6.514/2008.

6. Rejeitadas alegações de ausência de motivação e de vício formal, ante a presença de notas técnicas, identificação clara da infração e respeito ao contraditório no processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. É nulo o auto de infração ambiental lavrado com base em premissa fática incorreta, por ausência de motivação idônea.
2. É válido o auto de infração lavrado em razão de descumprimento intempestivo de condicionantes ambientais, ainda que posteriormente cumpridas, por configurar obrigação de resultado.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0849047-10.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025)

Por fim, é oportuno registrar que o Ministério Público, em seu parecer, opinou pela manutenção da sentença de improcedência, reconhecendo a legalidade do auto de infração e a inexistência de elementos suficientes que infirmassem a presunção de legitimidade do ato administrativo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
,
mantendo a sentença de primeiro grau
, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025